Tribunal: TJES
Processo: 5003201-11.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-11.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVA TRANSPORTES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA FUNCIONAMENTO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA ATÉ A BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos débitos fiscais relativos à taxa de fiscalização anual para funcionamento e renovação de alvará dos exercícios de 2017 a 2021. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a ausência de funcionamento econômico comprovado da empresa entre 2017 e 2021 afasta a incidência da taxa de fiscalização anual;
(ii) verificar se a ausência de baixa no Cadastro Técnico Municipal e no CNPJ permite a cobrança do tributo, independentemente do efetivo exercício do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 77 do CTN exige o exercício regular do poder de polícia para a cobrança de taxas. No entanto, a jurisprudência do STF (Tema 217) estabelece que a existência de órgão competente e estrutura para a fiscalização são suficientes para demonstrar o exercício do poder de polícia.

4. O artigo 248-A do Código Tributário Municipal de Cariacica prevê que a ausência de movimento econômico não afasta a incidência da taxa, salvo quando há comprovada baixa do cadastro municipal ou do CNPJ antes da data de vencimento das parcelas.

5. A ausência de comunicação formal do encerramento das atividades ao Cadastro Técnico Municipal dentro do prazo legal impõe a presunção de que a empresa permaneceu ativa e sujeita à fiscalização, conforme os artigos 247 e 248 do Código Tributário Municipal.

6. As provas apresentadas pela apelante (declarações fiscais e certidão de baixa do CNPJ) não são suficientes para demonstrar a efetiva inatividade no período de 2017 a 2021. A manutenção do cadastro ativo justifica a cobrança da taxa, independentemente de fiscalização presencial.

7. A inexistência de baixa formal no cadastro municipal autoriza a continuidade da cobrança de taxas decorrentes do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação formal do encerramento de atividades ao Cadastro Técnico Municipal e ao CNPJ gera presunção de regular funcionamento da empresa, legitimando a cobrança de taxa de fiscalização anual.

A mera ausência de movimentação econômica não afasta a incidência da taxa de fiscalização, desde que exista órgão competente e estrutura para o exercício do poder de polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 77; Código Tributário Municipal de Cariacica (LC 27/2009), arts. 128, II, 247, 248 e 248-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 217, Plenário; TJMG, APCV 1.0024.10.166645-1/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 09/08/2018; TJES, APCV 0003998-95.2019.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/09/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
ATIVA TRANSPORTES LTDA – ME

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação movida em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O apelante sustenta, em suma, que
“não esteve em funcionamento durante o período de 2017 a 2021, o que restou comprovado nos autos pela entrega de declarações ao Simples Nacional, onde consta a inexistência de qualquer movimentação econômica”.

Aduz que o “
não funcionamento de uma empresa afasta a incidência da referida taxa, haja vista que, nos termos do art. 77 do CTN, a taxa de polícia - como o é a espécie em exame – pressupõe o exercício regular do poder de polícia”.

Pontua que
“a data da comunicação do encerramento da atividade econômica é irrelevante para validar a cobrança em discussão”,
e que
“é notória a ilegalidade da cobrança da Taxa de Licença de Localização e Vistoria Anual para Funcionamento, prevista no Código Tributário Municipal de Cariacica”
.

Afirma que a
“
ausência de comunicação ao Cadastro Técnico Municipal do encerramento das atividades não autoriza a Administração Pública efetuar a cobrança dos tributos sem que haja a ocorrência dos respectivos fatos geradores
”

Defende que “
a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização”.

Intimado, o apelado ofertou resposta pugnando pelo indeferimento da gratuidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, assinalando que a
“ausência de movimento econômico não afasta a incidência da taxa prevista no art. 247, a qual só deixa de ser devida para as parcelas com vencimento após a data do protocolo de pedido de suspensão ou baixa do Cadastro de Contribuintes do Município”.

Primeiramente, registra-se que a empresa apelante foi extinta por liquidação voluntária nos idos de 2021, ano anterior ao ajuizamento da presente demanda, na qual requereu e obteve o benefício da gratuidade da justiça (evento 10819921).

Em contestação, a municipalidade não impugnou o benefício pleiteado, e nem pediu a revogação do benefício antes concedido, sendo que pleiteou o indeferimento genericamente no apelo.

Não há controvérsia de que a empresa não está mais em atividade, com efetiva baixa por extinção em 2021, sendo que ajuizou a demanda de origem objetivando justamente anular
“o débito fiscal atinente a taxa de vistoria anual do período de 2017 a 2021, uma vez que a ausência de funcionamento não justifica a cobrança dos débitos”
(evento 10819886, fl. 12).

Nesse contexto, não identifiquei razão para a revogação do benefício da gratuidade concedido pelo julgador de origem.

Consta da r. sentença atacada que, compulsando os autos,
“é possível constatar que a Autora não estava em atividade no período de 2017 a 2021, o que se extrai da entrega de declaração ao Simples Nacional, em que consta não ter havido nenhum ganho de capital, tampouco qualquer entrada de estoque, saldo em banco, aquisições, saídas de mercadorias, entre outros tópicos”.

O juízo
a quo
também consignou que
“
é incontroverso que a Autora somente comunicou, à Administração Tributária, que havia encerrado suas atividades no ano de 2021”
, deixando de
“
cumprir o disposto no art. 128, II, do Código Tributário Municipal (LC 27/2009)”,
que impõe
“comunicar a Administração Tributária dentro de 60 (sessenta) dias, contados da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária”.

Contudo, considerando
“
a mera existência de um órgão, no Município, que exerça o respectivo poder de polícia, já torna devida a taxa, independente do funcionamento da empresa”,
o julgador de origem
rejeitou
a pretensão autoral.

O

Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral (Tema 217),
definiu que:
“É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício”.

No julgamento do recurso extraordinário nº 588.322, ficou assentado que
“o texto constitucional diferencia as taxas em razão do exercício do poder de polícia daquelas decorrentes da utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público”.

Constou do voto condutor que
“a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização”,
e que a
“materialização da atividade fiscalizadora é necessária, sob pena de se esvaziar o comando constitucional, mediante indevida equiparação das duas subespécies tributárias”.

O Ministro Gilmar Mendes pontuou, no julgado de sua relatoria, que o exercício do poder de polícia
“é exercido em benefício primordial da coletividade, não do fiscalizado”,
devendo ser
“efetivo e concreto”,
para o que considerou
“a existência de órgão administrativo como elemento demonstrador do efetivo exercício de poder de polícia, o que não se confunde com admitir o exercício potencial do poder de polícia”.

No caso concreto, prevê o artigo 247, do Código Tributário Municipal, que:

Artigo 247 A taxa de fiscalização anual para funcionamento e renovação do respectivo alvará, tem como hipótese de incidência o exercício regular do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial, aos estabelecimentos licenciados, para efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina:

I - se o funcionamento do exercício da atividade continua atendendo às normas concernentes as posturas, aos costumes, ao meio ambiente, à segurança, à moralidade e à ordem, emanados do poder de polícia municipal, legalmente instituído;

II - se o estabelecimento e o local do exercício da atividade ainda atendem às exigências mínimas de funcionamento.

III - se ocorreu ou não mudança da atividade ou ramo da atividade;

IV - se não houver violação a qualquer exigência legal ou regulamentar relativa ao exercício da atividade.

De acordo com o artigo 248 do CTM, é sujeito passivo da exação qualquer
“
pessoa, física ou jurídica, inscrita no Cadastro de Contribuintes do Município, que se dedique à indústria, ao comércio, à realização de operações financeiras, à produção, à prestação de serviços, à unidade de apoio administrativo, financeiro e de comunicação e ou atividades similares.
”

Consoante dispõe o artigo 248-A do mesmo diploma:

Art. 248-A. A ausência de movimento econômico não afasta a incidência da taxa prevista no art. 247, a qual só deixa de ser devida para as parcelas com vencimento após a data do protocolo de pedido de suspensão ou baixa do Cadastro de Contribuintes do Município. (Incluída pela Lei Complementar n° 72/2017)

Parágrafo único. Se o contribuinte comprovar que obteve suspensão ou cancelamento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou apresentar outros documentos hábeis que comprovem a mudança de município ou encerramento da atividade empresarial em data anterior, podem ser canceladas as taxas vencidas após essa data, desde que não haja outros indícios de atividade empresarial, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 140, IV dessa lei, quando cabível. (Incluída pela Lei Complementar n° 72/2017)

Na hipótese, o contribuinte se limitou a apresentar à municipalidade a certidão de baixa de inscrição no CNPJ, pelo motivo de extinção por liquidação voluntária, datada de 17/05/2021, pugnando não apenas pelo cancelamento da sua inscrição municipal (efetivado), como também pela anulação das taxas referentes ao período anterior.

Ocorre que, além das suas informações socioeconômicas e fiscais (exercício 2018/ano calendário 2017), das suas declarações de débitos e créditos tributários federais (de janeiro/2018, janeiro/2020 e janeiro/2021), e do seu recibo de entrega de escrituração fiscal digital (janeiro/2020 – período de março/2019), ainda que zerados, não comprovarem o efetivo encerramento das atividades, a ausência de baixa da inscrição federal e municipal gera a presunção de que o estabelecimento estava submetido ao regular exercício do poder de polícia, a justificar a cobrança da taxa no período de 2017 a 2021, independentemente da presença física dos fiscais no estabelecimento fiscalizado.

Embora não desconheça o entendimento de que a mera existência do cadastro municipal ativo não justifica, por si só, o lançamento da taxa decorrente do exercício do poder de polícia, na hipótese, não foi efetivamente comprovada a inatividade e a empresa de transportes mantinha a sua sede no mesmo endereço, permanecendo ativa na receita federal até maio/2021, assim como no cadastro municipal, submetendo-se à incidência da Taxa de fiscalização anual para funcionamento e renovação do respectivo alvará (evento 10819905), oriunda do exercício regular do poder de polícia (art. 77 do CTN), demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivos exercícios (Tema 217).

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM JULGAMENTO ANTERIOR.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTES DA DATA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE BAIXA EM CADASTRO MUNICIPAL
. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de tributo lançado de ofício, é desnecessária a indicação de processo tributário administrativo na CDA, pelo que não merece prevalecer a preliminar de cerceamento de defesa. Em relação à prescrição, deve ser reconhecida a impossibilidade de reexame da matéria quando já apreciada por este juízo de revisão. A taxa de localização e funcionamento de atividade econômica é constitucional, uma vez que sua instituição opera-se em razão do legítimo exercício do Poder de Polícia.
Ausente prova de que a sociedade não mais se encontrava ativa no período relativo às taxas de fiscalização de localização e funcionamento, cobradas pelo Município, e diante da ausência de registro do encerramento das atividades, devem ser rejeitados os embargos, prosseguindo a execução
. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 1.0024.10.166645-1/001; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 09/08/2018; DJEMG 14/08/2018)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS E
TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO
– EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO INFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de refutar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, já que os documentos funcionais e previdenciários colacionados não clarificam a lotação no período objeto da certidão de dívida ativa, sendo que a sociedade de economia mista em que labora possui operações na municipalidade embargada/apelada. 2. Não há que se falar na produção de prova de fato negativo, pois estava ao alcance do apelante demonstrar, como por exemplo, por meio de suas declarações de imposto de renda, que não tinha outra fonte de rendimentos, e de seus comprovantes de residência no lapso temporal dos créditos tributários perseguidos na execução fiscal. 3.
A cobrança de taxa de funcionamento e fiscalização prescinde da comprovação efetiva de atos fiscalizatórios pelo fisco, exigindo apenas a existência do órgão competente. Ademais, o embargante/apelado tinha a obrigação acessória de manter atualizado os seus dados cadastrais perante o ente municipal.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação cível nº 0003998-95.2019.8.08.0006, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 12/09/2023).

Posto isso,
CON
HEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada, e, com base no artigo 85, §11, do CPC, majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.